Tribunal: TJPA
Processo: 0848375-07.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848375-07.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA SANTANA PAIXAO ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de débito c/c indenização por danos morais. Serviço público essencial de fornecimento de água. Cobrança por estimativa em desacordo com acordo extrajudicial. Responsabilidade objetiva da concessionária. Majoração do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por MARIA SANTANA PAIXÃO ALVES contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos de Ação Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente entre maio e outubro de 2020 e ao pagamento de R$1.000,00 a título de danos morais. A autora sustenta que, mesmo após acordo extrajudicial firmado em 06/02/2020 para cobrança pela tarifa mínima de 10m3, a concessionária voltou a faturar por estimativa de 20m3 mensais, pleiteando a majoração da indenização para R$10.000,00.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida por estimativa em desacordo com acordo extrajudicial relativo a serviço público essencial, deve ser majorado.

III. R
azões de decidir

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, por se tratar de prestação de serviço público essencial remunerado, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC.

4.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

5.

A cobrança reiterada por estimativa de 20m3, em desacordo com acordo extrajudicial que previa faturamento pela tarifa mínima de 10m3 e diante da ausência de hidrômetro, caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

O descumprimento de obrigação assumida em acordo formal firmado perante a Defensoria Pública evidencia desatenção aos deveres de boa-fé e adequada prestação do serviço.

7.

O fornecimento de água possui natureza essencial, o que agrava a repercussão da falha e impõe maior rigor na aferição do dano.

8.

A necessidade de o consumidor buscar solução administrativa e judicial para cessar a cobrança indevida configura desvio produtivo e ultrapassa o mero aborrecimento.

9.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo possível a revisão quando o valor se revela irrisório ou excessivo, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1.210.474/SP).

10.

O valor de R$1.000,00 mostra-se modesto diante da reiteração da conduta, da natureza essencial do serviço, da hipossuficiência da consumidora e do porte econômico da concessionária.

11.

A majoração pleiteada, para o valor de R$10.000,00, revela-se desproporcional à extensão do dano comprovado, ausentes circunstâncias mais gravosas, como interrupção do serviço ou negativação indevida.

12.

A fixação da indenização em R$3.000,00 (três mil reais) harmoniza-se com as peculiaridades do caso concreto e com precedentes desta Corte em hipóteses análogas.

IV.
Dispositivo E Tese

13.

Recurso parcialmente provido.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, §2º, e 14; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 08368566420228140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01/04/2025; TJPA, Apelação Cível nº 08019241320198140024, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 25/06/2024; TJPA, Apelação Cível nº 00026052920188140031, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 06/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para aumentar a condenação à indenização por danos morais para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença, no que couberem, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA SANTANA PAIXÃO ALVES em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA.

Consta dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou a demanda sob o fundamento de que é consumidora do serviço de fornecimento de água prestado pela requerida, sob a matrícula nº 4173953, alegando que o faturamento vinha sendo realizado por consumo estimado. Sustentou que, após buscar a Defensoria Pública, as partes celebraram acordo extrajudicial em 06/02/2020, no qual a requerida comprometeu-se a parcelar débito existente e a realizar a cobrança pelo consumo mínimo de 10m3, equivalente à tarifa mínima, em razão da inexistência de hidrômetro no imóvel. Aduziu, entretanto, que a partir de maio de 2020 a ré voltou a realizar cobranças por estimativa de 20m3 mensais, reputadas abusivas.

A
sentença
recorrida, lançada ao id 27980895, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) condenar a requerida a restituir em dobro os valores pagos a maior nas faturas referentes ao período de maio a outubro de 2020, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada retenção e juros legais pela SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação, admitida a compensação; (b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ; além de condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, revertidos ao FUNDEP.

Em suas
razões
recursais (id 27980897), a apelante, preliminarmente, sustenta a tempestividade do recurso, destacando a contagem em dobro do prazo em favor da Defensoria Pública, bem como requer a manutenção do benefício da justiça gratuita. No mérito, limita sua insurgência à majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, arguindo, em síntese: (i) que a falha na prestação do serviço ocorreu mesmo após a celebração de acordo extrajudicial, o que evidenciaria má-fé da concessionária; (ii) que suportou cobranças indevidas superiores à sua realidade socioeconômica, com sofrimento psicológico e desvio produtivo do consumidor; (iii) que o valor arbitrado em R$ 1.000,00 seria ínfimo, inferior a um salário mínimo, não atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização; (iv) que, consideradas a capacidade econômica da concessionária e os precedentes jurisprudenciais colacionados, a indenização deveria ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença exclusivamente quanto ao valor dos danos morais, majorando-o para R$10.000,00, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em
contrarrazões
(id 27980900), a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA pugna pelo não provimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) que a sentença foi proferida em consonância com as provas dos autos; (ii) que a apelante não demonstrou de forma concreta a extensão do alegado dano moral; (iii) que o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) que eventual majoração configuraria enriquecimento sem causa da parte autora; requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Preliminares:

Não há questões preliminares a serem analisadas.

3 – Mérito:

A matéria devolvida a este Colegiado encontra-se restrita à análise da adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que a apelante não impugna os demais capítulos da sentença, especialmente no que tange à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente no período de maio a outubro de 2020.

Conforme delineado na sentença, restou incontroversa a falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água, consistente na cobrança por estimativa em patamar superior ao pactuado extrajudicialmente (tarifa mínima de 10m3), mesmo após acordo celebrado entre as partes em 06/02/2020, bem como na ausência de hidrômetro até outubro de 2020.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 3º, §2º, do CDC:

“Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso concreto, a própria sentença reconheceu a ocorrência de cobrança indevida por estimativa, com restituição posterior apenas após o ajuizamento da demanda, o que evidencia falha na prestação do serviço.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à verificação da suficiência do valor fixado em R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

É certo que o arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa do ofendido nem representar valor irrisório incapaz de inibir a reiteração da conduta ilícita.

No caso em exame, embora não se trate de situação envolvendo interrupção do serviço ou inscrição indevida em cadastros restritivos, é inegável que houve cobrança reiterada por estimativa superior ao ajustado, inclusive após acordo extrajudicial firmado perante a Defensoria Pública, o que evidencia descumprimento de obrigação assumida pela concessionária.

Ademais, o serviço de fornecimento de água possui natureza essencial, circunstância que agrava a repercussão da falha, sobretudo quando impõe ao consumidor a necessidade de buscar solução administrativa e, posteriormente, judicial.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$1.000,00 (mil reais), embora não seja ínfimo, revela-se modesto diante das circunstâncias fáticas reconhecidas, especialmente considerando: (i) a reiteração da cobrança indevida após acordo formal; (ii) a natureza essencial do serviço; (iii) a condição de hipossuficiência da consumidora; e (iv) o porte econômico da concessionária de serviço público.

Todavia, também não se mostra adequada a majoração para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), como postulado, porquanto tal montante extrapolaria os limites da proporcionalidade em face da extensão do dano comprovado nos autos, ausentes elementos que indiquem repercussões mais gravosas, como negativação indevida ou suspensão do serviço.

Assim, à luz das circunstâncias concretas e da jurisprudência desta Corte em casos análogos envolvendo cobrança indevida de concessionárias de serviço público essencial, entendo razoável e proporcional a majoração da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), valor que melhor atende às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento indevido.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de faturas de água nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, determinando o refaturamento, mas afastou a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a responsabilidade da concessionária pelo corte indevido do fornecimento de água em razão da cobrança excessiva e a consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois houve cobrança de valores manifestamente desproporcionais em relação ao histórico de consumo da apelante, sem justificativa plausível pela concessionária, que não se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade da fatura, conforme art. 373, I, do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC.

4. A interrupção indevida do fornecimento de água causou transtornos que extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo indiscutível a responsabilidade objetiva da concessionária.

5. O fornecimento de água é um serviço essencial, e sua interrupção injustificada impõe à COSANPA o dever de indenizar, conforme art. 14 do CDC.

6. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante compatível com precedentes desta Corte em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros moratórios a partir da citação.

Tese de julgamento: "A interrupção indevida do fornecimento de água em razão de cobrança excessiva, sem justificativa plausível pela concessionária, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, nos termos do art . 14 do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do TJPA sobre interrupção indevida de serviços essenciais e responsabilidade objetiva da concessionária.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08368566420228140301 26090561, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido em de juros de mora de 1% desde a data da negativação.

2. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3. Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

4.
Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5 . Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. À unanimidade.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00026052920188140031 21462047, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado
)

4. Dispositivo

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, apenas para aumentar a condenação à indenização por danos morais para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença, no que couberem.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelada logrou êxito parcial em seu recurso, sendo vencida a apelada/COSANPA.

Assim, mantenho os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o novo valor da condenação, por já terem sido fixados no patamar máximo, a serem revertidos ao FUNDEP - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, com base no art. 85, §2º e §11, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026